Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Exclusão das astreintes da base de cálculo. Recurso provido.
I – Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor integral da condenação, incluindo a multa cominatória (astreintes). A agravante sustenta que tais valores não devem integrar a base de cálculo dos honorários, em virtude da natureza jurídica das astreintes, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
II – Questão em discussão: Discute-se se o valor fixado a título de astreintes pode compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Razões de decidir: Assiste razão à parte agravante. As astreintes constituem medida de coerção indireta ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, possuindo natureza jurídica não condenatória. Por serem passíveis de revisão e exclusão, a qualquer tempo, não se submetem à coisa julgada nem ostentam definitividade. Assim, não integram o valor da condenação principal e, por consequência, não devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal.
IV – Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e provido, para excluir a multa cominatória (astreintes) da base de cálculo dos honorários advocatícios.
Tese firmada: As astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por não possuírem natureza condenatória. A base de cálculo dos honorários deve corresponder exclusivamente ao valor da condenação principal, excluída a multa cominatória.